Tribunal: STF
Processo: AI 564083
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.  
   CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. POSSIBILIDADE DE 
   REVOGAÇÃO POR LEI ORDINÁRIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS AFASTADA. 
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I - O Plenário do Supremo 
   Tribunal Federal, no julgamento dos recursos extraordinários 377.457 
   e 381.964, reconheceu a constitucionalidade do art. 56 da Lei 
   9.430/96, que revogou a isenção do pagamento da COFINS concedida 
   pelo art. 6º, II, da Lei Complementar 70/91 às sociedades civis 
   prestadoras de serviços.
II - A possibilidade de modulação dos 
   efeitos dessa decisão foi afastada na mesma ocasião. 
III - 
   Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se 
   nega provimento.